Tribunal: TJSP
Processo: 1001367-46.2024.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. A autora, aposentada por invalidez, identificou descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sob a rubrica "CONTRIB. MÁSTER PREV". Pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, ressarcimento em dobro dos valores descontados e indenização por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. A autora, aposentada por invalidez, identificou descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sob a rubrica "CONTRIB. MÁSTER PREV". Pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, ressarcimento em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e (ii) a compensação por danos morais. III. Razões de Decidir. 3. Inexistência de relação jurídica entre as partes, com descontos indevidos pela ré, impondo a restituição em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Reconhecimento de dano moral devido à violação de direitos da personalidade, fixando indenização em R$ 5.000,00, conforme precedentes da 4a Câmara de Direito Privado. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. Legislação Citada: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 16, e 373, II; CF/1988, art. 5o, V, X e XLIX; CC, art. 186. Jurisprudência Citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25.03.2020.